Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E, POR CONSEGUINTE, DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A pretensão inicial consiste na declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
2. A parte recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de justiça formulado pelo recorrente. Entretanto, da análise dos documentos de ID 29239063, 28702406 constata-se a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A controvérsia dos autos versa sobre a existência de contrato entre as partes e, em casos tais, a prova de sua existência incumbe a quem a alega, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). O autor alega que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pelos recorridos em razão de contrato celebrado com a 1a ré. Apesar disso, afirma que nunca manteve relação jurídica com os requeridos. Logo, caberia aos recorridos comprovar o vínculo contratual com o recorrente.
5. A tela sistêmica apresentada pela parte ré não é apta a comprovar a existência de contrato entre as partes, porquanto as informações pessoais do autor são inconsistentes e não condizem em sua totalidade com a realidade (como a data de nascimento, endereço e telefone), assim, por se tratar de prova bastante frágil, caberia à parte ré ter colacionado outros documentos para corroborar a prova apresentada, o que não fez. Além disso, o áudio apresentado pela ré não demonstra a existência de débito em aberto. Com efeito, a gravação apenas demonstra que o interlocutor solicitou a emissão de novo boleto com a prorrogação de pagamento, o que foi aceito pela requerida e não que o boleto deixou de ser pago, resultando em inadimplência
6. Dessa forma, mostra-se cabível a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito imputado ao autor.
7. No que tange à pretensão de indenização por dano moral, compulsando os autos, verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes (art. 373, I, do CPC). Em que pese as telas de ID 28557478 - Pág. 2/4 dizerem respeito à “serasa limpa nome”, plataforma digital que não se confunde propriamente com cadastro restritivo de crédito, o documento de ID 28557478 - Pág. 1 “resultado da pesquisa cadastral”, expedido pela Caixa Econômica Federal, comprova que o nome do recorrente estava inscrito no SERASA em 27/01/2021 em razão de dívida originada no contrato 50232623, contrato este que a recorrida sustenta ter firmado com o autor.
8. Portanto, a negativação do nome do recorrente reveste-se de ilicitude, pois não amparada, contratual ou legalmente, em débito existente.
9. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, sob tais critérios, entendo adequado a fixação do valor em R$ 3.000,00.
11. Por fim, por se tratar de relação consumerista, ao caso, aplica-se os artigos 14, 7o, parágrafo único e 25, § 1o, todos do CDC, os quais estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de serviços e das empresas parceiras na cadeia de fornecimento, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como o débito imputado pelo autor. Ainda, para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar ao autor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.